Tribunal: TJBA
Processo: 0556399-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556399-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARLA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. PUNIÇÃO.
DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
.

OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TEXTO COERENTE E CLARO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante, no que se refere
à injuridicidade da sentença de origem que concedeu a segurança.

II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO N° 0556399-86.2014.8.05.0001
,
figurando como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
JOSÉ CARLOS LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA